Tribunal: TJSP
Processo: 1004624-34.2018.8.26.0038
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Pretensões meramente infringentes de rediscussão do julgado, o que não se admite.
Embargos de declaração REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004624-34.2018.8.26.0038/50001, da Comarca de Araras, em que é embargante
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, é embargado CRISTIANE ALBANO
CONSONI EIRELI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004624-34.2018.8.26.0038/50001 -Voto no 12.390
2
COMARCA:
ARARAS
EMBARGANTE:
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
EMBARGADA:
CRISTIANE ALBANO CONSONI EIRELI ME
VOTO N.o 12.390
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão.
Pretensões meramente infringentes de rediscussão do julgado, o
que não se admite.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão
de fls. 193/199, que acolheu os embargos opostos pela apelante, dando parcial
provimento ao apelo.
A ré aduz omissão no aresto que não se manifestou quanto à
regularização do salvado, devendo a autora entregar o veículo e o DUT livres e
desembaraçados de quaisquer ônus ou, alternativamente, caso impossibilitada a entrega,
seja abatido o percentual de 30% do valor do bem.
É O RELATÓRIO.
Conforme preconiza o art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil (Lei 13.105/2015), os embargos declaratórios se prestam ao esclarecimento de
obscuridade ou eliminação de contradição (inciso I); à supressão de omissão de ponto ou
questão sobre o qual deveria o magistrado se pronunciar de ofício ou a requerimento
(inciso II); e, consagrando construção pretoriana integrativa desenvolvida durante a
vigência da Lei 5.869/1973, à correção de erro material (inciso III).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004624-34.2018.8.26.0038/50001 -Voto no 12.390
3
No caso, entretanto, inexiste a apontada omissão, tendo em vista
que não comprovou a ré que o veículo foi realmente devolvido à autora. Ao que consta, o
salvado permanece na posse da ré embargante.
Assim, caberá apenas observar que a autora deverá entregar o
DUT, livre de ônus, à ora embargante.
Inexiste omissão, portanto, a se sanar. Na verdade, o que a
embargante deseja é a reforma do julgado, possuindo, os presentes embargos de
declaração, nítido caráter infringente.
Sobre o tema, o E. Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado:
(...) 1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem
acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 2.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg no CC 131.550/SP, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 16/12/2014)
(...) 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar na via especial
suposta violação à matéria constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O reconhecimento da
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não tem o condão de
sobrestar o julgamento dos feitos que tramitam no Superior Tribunal de
Justiça. 3. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem
acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado. 5. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1479531/SC, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 17/12/2014)
(...) 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, na via especial,
suposta violação à matéria constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. 2. Inexistentes as hipóteses
do art. 535 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração
que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se
prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp
549.341/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 02/12/2014, DJe 12/12/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004624-34.2018.8.26.0038/50001 -Voto no 12.390
4
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração, com
observação quanto à entrega do DUT livre de ônus à ré embargante.
ALFREDO ATTIÉ
Relator